Tribunal: TJDFT
Processo: 0743984-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743984-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO VALDENIR DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 244607736 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por JOEL COSTA, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a parte agravante ajuizou ação individual, posteriormente à ação coletiva, com o mesmo objeto da ação coletiva; que a ação individual foi julgada improcedente; que é crível a ciência da parte sobre o processo coletivo; que há violação à coisa julgada; o título executivo judicial é baseado em coisa julgada inconstitucional; que a obrigação é inexigível, uma vez que não foi observado o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 864; que está caracterizado o anatocismo; que o artigo 22 da Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça é inconstitucional; que há excesso de execução. Requer, liminarmente, a extinção do processo sem resolução de mérito, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão do pagamento de qualquer quantia. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação e do excesso de execução. Parte isenta do recolhimento de custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Quanto à existência de coisa julgada, é fato incontroverso que a parte agravada ajuizou, em 20/3/2017, ação submetida ao procedimento comum, autuada sob o n. 0708560-74.2017.8.07.0016, no qual requereu o pagamento da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.226/2013, bem como que o pedido foi julgado improcedente. Por seu turno, ao contrário do que alega o Distrito Federal, a ação coletiva na qual se formou o título executivo judicial foi ajuizada em 4/9/2020 (ID 234858136 dos autos de origem), ou seja, em data posterior ao ajuizamento da ação individual. O artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva” (grifo nosso). O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, para que a parte tenha ciência da ação coletiva e possa requerer a suspensão do processo individual, é necessária sua notificação (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.307.644/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 13/12/2018). Na hipótese, não houve comprovação de ciência do ajuizamento da ação coletiva, de modo que não há, prima facie, óbice ao aproveitamento do título executivo judicial, tampouco violação à coisa julgada. Acerca da inexigibilidade da obrigação, o Distrito Federal, na ação coletiva da qual se originou o cumprimento de sentença, já havia alegado o óbice decorrente do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, a Terceira Turma Cível, no julgamento da APC 0705877-53.2020.8.07.0018, resolveu que: Demais disso, a situação em análise é distinta da discutida no tema n. 864 do STF, uma vez que a tese de repercussão geral estabelece que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, tratando-se, de forma genérica, sobre a revisão da remuneração de servidores. Em verdade, a pretensão da parte Autora não consiste propriamente na percepção de reajuste previsto em lei aprovada sem a devida dotação orçamentária, e sim, a aplicação dos efeitos previstos na Lei Distrital n. 5.226/2013. Na hipótese em exame, o Sindicato pleiteia a condenação do Distrito Federal ao pagamento da terceira parcela do reajuste a ser aplicado no cálculo da GIUrb prevista no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor esteja posicionado, a partir de 1o de dezembro de 2015. As duas primeiras parcelas do reajuste foram implementadas, mas a prevista para o mês de dezembro de 2015 não foi integrada aos vencimentos dos Servidores. Em contrapartida, não foram comprovados nos autos motivos plausíveis que justifiquem a supressão da terceira parcela do plano de reestruturação da carreira, prevista em lei específica. O Distrito Federal defende a legitimidade da suspensão do reajuste no cálculo da GIUrb, sob o argumento de que esse reajuste remuneratório foi convertido em lei sem adoção das cautelas exigidas pelos artigos 169 da Constituição Federal e 157 da Lei Orgânica local, bem como pela Lei de Responsabilidade Fiscal e Leis de Diretrizes Orçamentárias de 2014 e 2015. A Constituição Federal prevê que “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices” (artigo 37, X). Além do que, a mencionada lei distrital, que assegura o direito perseguido pelo SINDAFIS, está de acordo com o fundamento constitucional que obriga a previsão legal para a fixação ou alteração remuneratória dos servidores públicos. Destaque-se, ainda, que o STJ tem decidido que a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos não pode servir de fundamento para elidir direito dos servidores públicos de perceberem legítima vantagem assegurada em lei, e que a autorização dos pagamentos das despesas com pessoal pelos entes públicos, desde que asseguradas por lei, não ampara o argumento de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC n. 101/2000, art. 19 § 1o, IV). Confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DA LRF. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei (REsp. 86.640/PI, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.3.2012). 2. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE desprovido. (AgInt no AREsp 1413153/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019). (grifos nossos). Ademais, em que pese o Distrito Federal sustentar que tal despesa não foi prevista no orçamento daquela unidade federativa para gastos com pessoal no ano de 2015, não comprovou que os reajustes concedidos pela referida lei, não tenham sido efetivados em atenção aos limites da LRF. Assim, já houve rejeição anterior da alegação de inexigibilidade da obrigação, não admitindo nova discussão na fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido, “a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial não prospera, uma vez que a matéria já foi decidida no processo de conhecimento, em que foi afastada a aplicação do Tema 864/STF ao caso, sendo indevida a rediscussão da matéria na fase executiva” (Acórdão 2045788, 0715227-46.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025). Sobre o excesso de execução, a Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu que a taxa SELIC incidirá uma única vez, até o efetivo pagamento do débito existente que tenha a Fazenda Pública como devedora. Outrossim, “a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora.” (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023). Com relação à alegação de inconstitucionalidade do art. 22, parágrafo único, da Resolução n. 303/2019, cumpre ressaltar que, não obstante qualquer Juiz possa, no âmbito do controle difuso, em qualquer grau de jurisdição, analisar a constitucionalidade de uma Lei, as resoluções do CNJ são editadas para estabelecer regras a serem seguidas pelos membros da Magistratura, não se mostrando adequado que um magistrado ou Tribunal, destinatários deste regramento, pudesse afastar a sua aplicação em controle difuso de constitucionalidade, mas somente o STF, por meio da via adequada. Ademais, conforme precedentes deste Tribunal, “os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. 4. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021)“ (07098511620248070000 – ac. 1883015- 8a Turma Cível – Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas - DJE : 04/07/2024). Vale notar, todavia, que, ainda que se admitisse o controle difuso de constitucionalidade da referida Resolução, este Tribunal já decidiu que “o art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 não é inconstitucional, uma vez que o CNJ, ao editar a norma, exerceu sua autonomia, em vista do controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4o da CF), com o objetivo de adequar a gestão de precatórios às alterações promovidas pela EC n. 113/2021, de modo que não há violação aos Princípios da Separação dos Poderes e do Planejamento”. (Acórdão 1920707, 07243284420248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 23/9/2024). Ademais, o Distrito Federal alega a existência de anatocismo. Contudo, inexiste a cumulação afirmada, porquanto a SELIC incidirá de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base a data de novembro de 2021. Dessa forma, prima facie, a decisão agravada estabeleceu a metodologia e os parâmetros de modo compatível com a disposição constitucional vigente, não se vislumbrando a existência de bis in idem na incidência de juros de mora no período anterior a dezembro de 2021. Conforme elucidativo precedente desta Corte, “a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021. (Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023). Em acréscimo, colacionam-se julgados desta Turma Cível, consentâneos ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA N. 0702195-95.2017.8.07.0018. REAJUSTE LEI DISTRITAL No 5.184/2013. PAGAMENTO RETROATIVO. TERCEIRA PARCELA. SUSPENSÃO PRO PREJUDICIAL EXTERNA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ANATOCISMO. TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, § 1o, DA RES. 303/2019 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo executado, Distrito Federal, ante a decisão proferida pelo Juízo de origem que, no cumprimento individual de sentença coletiva de sentença, rejeitou o pedido de suspensão e acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado. II. Questão em discussão 2. O cerne do presente recurso consiste em saber se há excesso de execução e prejudicialidade externa que enseje o sobrestamento do feito executivo. III. Razões de decidir 3. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto em face do Distrito Federal, no qual se requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei n. 5.184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve como autor o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF. 4. Quanto ao argumento de que o feito deve ser sobrestado até o ulterior julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, em virtude da prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", do CPC), tal não deve prosperar. 4.1. O pedido de concessão de concessão de efeito suspensivo do acórdão proferido na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, em sede de ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, foi indeferido pela Desembargadora Relatora. 4.2. O Relator da referida ação rescisória proferiu voto não conhecendo da ação rescisória, nos termos da certidão de julgamento parcial – pedido de vista 9a Sessão Ordinária de Julgamento – Modalidade Presencial – 1CCV. 5. Não deve prosperar o argumento de que deve ser observada a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, no que se refere à inexigibilidade do título executivo, vez que no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo Executado na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, objeto do presente cumprimento individual de sentença coletiva, expressamente afirmou que a referida tese não se aplica ao caso dos autos, sobre o qual operou-se a coisa julgada. 6. A decisão agravada estabeleceu duas fases do cálculo: a atualização 1a) dos valores devidos até novembro de 2021 pelo IPCA-E, que serão, em seguida, somados aos juros moratórios incidentes nas aplicações da poupança, resultando no montante da dívida até o referido mês; 2o) a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado até novembro/2021 incidirá a SELIC, em uma única vez, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento. Assim, analisando a disposição constitucional (EC no 113/2021), resta evidenciada a consonância dessa metodologia em duas fases de cálculo. 7. Não se observa, nessa metodologia, a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, vez que a taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda, e o indexador SELIC somente é aplicado, portanto, sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente, a partir de dezembro de 2021. 8. A Resolução CNJ no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ n. 448, de 25/03/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021, estabelece que incidência da taxa SELIC se dá partir de dezembro/2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios. 9. Apesar de apontar eventual inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, não há pedido expresso de declaração de inconstitucionalidade incidental, fator impeditivo para a sua efetivação. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, Emenda Constitucional no 113/2021; Código de Processo Civil, art. 313, V, "a"; Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o. Jurisprudência citada: STF, Tema 864 do STF; TJDFT, Acórdão 1867893, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024; Acórdão 1865119, Relatora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024; Acórdão 1601628, Relator Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022. (Acórdão 2003047, 0700047-87.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) No mesmo sentido, confira-se: Acórdão 2003103, 0731251-86.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025; Acórdão 2008398, 0754546-55.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025. Por fim, a consequência da ausência de suspensão do processo é a ausência de impedimento à continuidade do cumprimento de sentença, de modo que não há óbice à expedição de requisitórios. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora